Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707134-78.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA MARTINS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS GONCALVES PEREIRA APELADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES PEREIRA, MARTA MARTINS DOS SANTOS D E S P A C H O A parte Autora apresentou Apelação assinada pelo advogado Lian Brendon Matteo Marinho Telles Dutra Gonçalves (ID 73360244). No ID 73360262, foi certificado, pela Secretaria da 2a Vara Cível de Taguatinga, uma inconsistência na procuração, que fora outorgada pela Autora em favor do advogado Rodrigo Marinho Telles Dutra Gonçalves, embora os números de OAB indicados na procuração pertençam ao advogado Lian Brendon Matteo Marinho Telles Dutra Gonçalves, signatário da Apelação. A Autora foi intimada para regularizar a representação processual (ID 73360263), oportunidade na qual informou que o advogado Rodrigo Marinho Telles Dutra Gonçalves, ao qual fora outorgada a procuração, mudou o pré-nome, passando a se chamar Lian Brendon Matteo Marinho Telles Dutra Gonçalves, mantendo os mesmos registros profissionais (IDs 73360264, 73360265 e 73360267). A parte Autora foi, então, intimada para juntar nova procuração, outorgada em nome do advogado Lian Brendon Matteo Marinho Telles Dutra Gonçalves, sob consequência de extinção do feito. Todavia, quedou-se inerte (IDs 73360268, 73360269, 73360270, 73360274 e 73360278). Ato contínuo, o MM. Juiz monocrático constatou a existência de ação de reparação de danos morais ajuizada pelo advogado Lian Brendon Matteo Marinho Telles Dutra Gonçalves em desfavor da ora Autora/Apelante, Marta Martins dos Santos (Processo no 0702305-61.2025.8.07.0003), na qual são discutidos fatos relacionados à presente Ação Revisional. Dessa forma, foi determinada nova intimação pessoal da Autora/Apelante, devendo “o(a) Oficial(a) de Justiça certificar, indagando pessoalmente à autora, se o mencionado advogado continua sendo o seu representante no presente feito; no caso de resposta negativa, deverá o Oficial de Justiça intimar a autora a regularizar a sua representação, mediante a apresentação de nova procuração no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, no que lhe diz respeito” (ID 73360277). Tal determinação foi cumprida, tendo a parte Autora/Apelante informado ao Oficial de Justiça “que não tem mais contato com mencionado advogado, mas que não consegue que outro advogado particular ou a defensoria pública assuma o caso sem a renúncia do antigo advogado” (ID 73360282). Diante desse fato, o d. Juiz a quo proferiu decisão nos seguintes termos: “por força do princípio da cooperação processual e tendo em vista ainda que a autora é parte hipossuficiente (o que ensejou inclusive a concessão da gratuidade de justiça), deixo de aplicar à autora a pena prevista no artigo 76, §1o, inciso I, do CPC, deixando à análise do Tribunal, competente para a apreciação dos requisitos de admissibilidade recursal, eventual vício de representação” (ID 73360285). Os autos foram, então, remetidos à segunda instância e distribuídos a esta relatoria (ID 73542088). Constata-se, de plano, a irregularidade da representação processual da parte Autora/Apelante, em virtude da inexistência de procuração regularmente outorgada ao advogado que a representa no presente feito. Assim, pela derradeira vez, determino a intimação da Autora/Apelante para regularizar a representação processual, apresentando a procuração outorgada ao advogado signatário da Apelação interposta no ID 73360244 ou constituindo outro procurador (CPC/15, art. 111), no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de não conhecimento da Apelação, consoante determina o art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator